Tribunal: TJES
Processo: 0000252-06.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000252-06.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR NASCIMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por parte autora (servidora pública) contra acórdão que deu provimento a recurso inominado, condenando autarquia previdenciária a incorporar gratificação de produtividade aos seus proventos, relegando a apuração do percentual exato para a fase de cumprimento de sentença mediante cálculo de média.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta erro material decorrente da não adoção dos percentuais indicados na inicial (sob alegação de ausência de impugnação específica) e da utilização da expressão "média ponderada" no dispositivo para nortear o cálculo futuro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração servem exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC e art. 1º da Lei nº 9.099/1995. 4. A ausência de impugnação específica pelo ente público não torna vinculativos os percentuais propostos pela parte autora na inicial. A determinação de apuração do valor devido por meio de média consiste em metodologia de cálculo chancelada pelo Tribunal Pleno e legitimamente fixada pelo órgão julgador.

5. O emprego da expressão "média ponderada" no dispositivo não caracteriza erro material que inviabilize a execução judicial. O termo não foi utilizado em sentido matemático estrito, mas como locução indicativa de um valor representativo de toda a vida funcional da servidora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de impugnação específica acerca de percentuais sugeridos na petição inicial não impõe a sua adoção obrigatória pelo julgador, mormente quando a decisão fixa critério próprio de liquidação. 2. O emprego de termo matemático em sentido lato para orientar cálculos futuros não configura erro material, sendo inviável a oposição de embargos de declaração com o fito de conferir efeito infringente ao julgado e antecipar discussão sobre metodologia diferida para a fase de cumprimento de sentença."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.0000252-06.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: LUCIMAR NASCIMENTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por parte autora (servidora pública) contra acórdão que deu provimento a recurso inominado, condenando autarquia previdenciária a incorporar gratificação de produtividade aos seus proventos, relegando a apuração do percentual exato para a fase de cumprimento de sentença mediante cálculo de média.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta erro material decorrente da não adoção dos percentuais indicados na inicial (sob alegação de ausência de impugnação específica) e da utilização da expressão "média ponderada" no dispositivo para nortear o cálculo futuro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração servem exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC e art. 1º da Lei nº 9.099/1995. 4. A ausência de impugnação específica pelo ente público não torna vinculativos os percentuais propostos pela parte autora na inicial. A determinação de apuração do valor devido por meio de média consiste em metodologia de cálculo chancelada pelo Tribunal Pleno e legitimamente fixada pelo órgão julgador.

5. O emprego da expressão "média ponderada" no dispositivo não caracteriza erro material que inviabilize a execução judicial. O termo não foi utilizado em sentido matemático estrito, mas como locução indicativa de um valor representativo de toda a vida funcional da servidora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de impugnação específica acerca de percentuais sugeridos na petição inicial não impõe a sua adoção obrigatória pelo julgador, mormente quando a decisão fixa critério próprio de liquidação. 2. O emprego de termo matemático em sentido lato para orientar cálculos futuros não configura erro material, sendo inviável a oposição de embargos de declaração com o fito de conferir efeito infringente ao julgado e antecipar discussão sobre metodologia diferida para a fase de cumprimento de sentença."

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LUCIMAR NASCIMENTO
em face do Acórdão (ID 16801286) proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado para condenar o Instituto de Previdência de Vila Velha a incorporar a gratificação de produtividade aos proventos da embargante, com pagamento dos retroativos, observada a prescrição quinquenal

Em suas razões (ID 16831992), a embargante aponta dois erros materiais: (i) ausência de impugnação, pelo Município, dos percentuais de média sugeridos na petição inicial (200% ou 162,50%), o que imporia a adoção do menor deles; e (ii) equívoco na utilização da expressão "média ponderada" no dispositivo do acórdão, pugnando pela substituição pela expressão "média simples".

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
. Não se prestam a reabrir discussão sobre matéria já decidida, tampouco a conferir efeito infringente ao acórdão embargado.

In casu
, a análise dos embargos revela que nenhum dos dois vícios apontados efetivamente existe no acórdão, constatando-se que a irresignação da embargante encobre mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ao contrário do que sustenta a embargante, o fato de o Município não ter impugnado especificamente os percentuais de 200% ou 162,50% indicados na petição inicial não importa em vinculação do julgado a qualquer desses valores. Os percentuais apresentados na exordial consistem em mera proposição da parte autora, e a solução adotada pelo acórdão, apuração por meio de média a ser calculada em fase de cumprimento de sentença, é a que melhor se harmoniza com a metodologia chancelada pelo Tribunal Pleno e com os dados constantes da ficha financeira-funcional da servidora.

Acolher a tese embargante implicaria conferir efeito infringente aos embargos, substituindo o critério metodológico legitimamente adotado no acórdão por um percentual fixo previamente sugerido pela parte, o que extrapola manifestamente a função integrativa desse recurso. Inexiste, portanto, qualquer vício no ponto.

De igual modo, não subsiste a segunda irresignação: "média ponderada" versus "média simples".

A expressão "média ponderada", empregada no dispositivo do acórdão, não foi utilizada em seu sentido matemático estrito, mas como locução que remete ao cálculo de um valor representativo da gratificação recebida pela servidora ao longo de toda a sua vida funcional, levando em consideração os diferentes períodos e percentuais percebidos.

Não há, portanto, erro material que comprometa a exequibilidade do título judicial. O que a embargante, na verdade, pretende é antecipar, na via estreita dos embargos de declaração, a definição de uma metodologia de liquidação que o próprio acórdão diferiu para a fase de cumprimento. Trata-se, novamente, de tentativa de conferir efeito infringente ao recurso integrativo.

Rememoro os termos claros do dispositivo (ID 16801286):

CONDENAR o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA a promover a incorporação do adicional de produtividade sobre o vencimento da recorrente, além da incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade incorporada aos seus proventos, e a condenação do recorrido ao pagamento da referida gratificação no período não abrangido pelo período prescricional.
A apuração do percentual a ser incorporado deve ser feita a partir de uma média ponderada da gratificação recebida pela servidora ao longo de sua vida funcional.

Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do recorrido, na forma do art.
1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o art. 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Em suma, o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo, contudo, que a reiteração de embargos com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)